Tribunal: TJES
Processo: 5012955-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012955-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO SANTANA MORAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao exame de argumento essencial: o suposto cerceamento de defesa, por indeferimento de pedido de produção de provas documentais relativas a pagamentos realizados pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de produção de provas, e, em caso positivo, se há fundamento para atribuir efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constatada a omissão no acórdão quanto à análise do argumento de cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação sobre o pedido de produção de prova documental formulado pelo embargante.

A ausência de manifestação sobre a prova requerida, todavia, não configura cerceamento de defesa, considerando que a fase adequada para produção das provas pretendidas é a da liquidação da sentença, oportunidade em que se apura a extensão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa deve ser sanada nos embargos de declaração.

Não configurou cerceamento de defesa a não apreciação, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de produção de provas, porquanto assegurada a sua produção na liquidação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.º 5002872-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5012955-76.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MARCELO SANTANA MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (ID. 11160020), mediante o qual esta Egrégia 3ª Câmara Cível, à unanimidade,
negou provimento
o agravo de instrumento interposto pel
o ora embargante,
mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.

A parte embargante sustenta (ID. 11243393), em síntese que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de examinar argumento central de sua defesa, que pretendia o reconhecimento de
cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento do pedido de produção de provas para comprovar que os pagamentos do principal devido já foram efetivados pelo Estado do Espírito Santo.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que a omissão seja sanada, reconhecendo-se a nulidade da decisão de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando-se a apreciação do pedido de prova.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Ao se examinar o v. acórdão embargado, constata-se que, de fato, a tese relativa ao suposto cerceamento de defesa decorrente da não apreciação, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de produção de prova documental, mediante expedição de ofícios à SEGER e aos setores de Recursos Humanos da Polícia Militar do ES e do Corpo de Bombeiros Militar do ES, não foi analisada.

Sendo assim, a decisão embargada incorreu em omissão quanto ao ponto, sendo de rigor a apreciação da tese nesta sede.

Extrai-se da petição do agravo de instrumento interposto pelo Banco ora embargante que a alegação de cerceamento de defesa foi formulada nos seguintes termos:

“[...] Foi requerida pelo Agravante a realização e produção de provas, conforme elencado na peça de IMPUGNAÇÃO, no tópico “DOS PEDIDOS”, a saber: “V- Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, notadamente, documental, testemunhal e depoimento pessoal do Exequente, requerendo, desde já, caso haja dúvidas quanto aos ressarcimentos efetuados pelo Estado do Espírito Santo, seja oficiada a SEGER – Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, bem como o Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, para que forneça a esse Juízo os respectivos comprovantes de pagamento.”

Compulsando os autos da Ação de Cumprimento de Sentença, vemos que não existe nenhuma manifestação do MM. Juiz de piso quanto essa necessária e crucial prova pleiteada pelo Agravante.

Ressalta-se que não há qualquer possibilidade do BANESTES S/A apresentar os contra cheques / demonstrativos de pagamento, devido ao fato de não possuir acesso a tais dados, uma vez que o Agravado não é seu empregado. [...]”

Não obstante tal alegação, observa-se que a decisão, embora não tenha se pronunciado a respeito das provas requeridas pelo embargante, não incorreu em cerceamento de defesa, nos termos que passo a aduzir.

A decisão que deu ensejo ao recurso de agravo de instrumento foi clara ao asseverar que
a liquidação da sentença se revela necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito quanto para definir a sua extensão
. Nessa linha, por ocasião da liquidação a ser realizada como etapa prévia ao cumprimento de sentença, o Banco embargante terá oportunidade de produzir as provas que entender pertinentes para corroborar a tese defensiva de que os valores perseguidos já foram efetivamente pagos ao exequente. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu ao apreciar o mesmo argumento ora enfrentado, em controvérsia semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO BANCO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a reunião da ação de cumprimento individual com a ação coletiva para evitar decisões conflitantes; (ii) verificar a possibilidade de ajuizamento de ação individual de cumprimento de sentença coletiva;
(iii) analisar a alegação de cerceamento de defesa por falta de produção de provas
; e (iv) examinar a impugnação à concessão de gratuidade de justiça ao Agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
[...]

5. Não há cerceamento de defesa, pois a fase de liquidação da sentença, quando o
an debeatur
e o
quantum debeatur
serão apurados, é o momento oportuno para produção de provas
.
[...]
.
(TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002872-64.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 18/10/2024)

Logo, em que pese o v. acórdão tenha restado omisso quanto ao ponto, o enfrentamento da matéria, neste recurso integrativo, revela que a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, não havendo que se falar, assim, na atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e examinar a tese recursal concernente à suposta ocorrência de cerceamento de defesa para concluir que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não incorreu em tal vício, diante da possibilidade de produção de provas na fase de liquidação, passando os fundamentos deste voto a integrar o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompa
nho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO, sem efeitos infringentes,
para
sanar a omissão apontada e examinar a tese recursal concernente à suposta ocorrência de cerceamento de defesa para concluir que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não incorreu em tal vício, diante da possibilidade de produção de provas na fase de liquidação, passando os fundamentos deste voto a integrar o acórdão embargado.

Acompanho o voto de relatoria.